Tribunal: TJSP
Processo: 0001015-40.2017.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Apelação. Falso testemunho. Recurso defensivo. Pretensão de absolvição da acusada por atipicidade de sua conduta. Ré que prestou depoimento como testemunha compromissada em ação penal interposta contra indivíduo com o qual manteve união estável. Excepcionalidade prevista no artigo 206, do Código de Processo Penal. Equiparação constitucional da união estável com o casamento. Atipicidade da

Ementa:
Apelação. Falso testemunho. Recurso defensivo. Pretensão de absolvição da acusada por atipicidade de sua conduta. Ré que prestou depoimento como testemunha compromissada em ação penal interposta contra indivíduo com o qual manteve união estável. Excepcionalidade prevista no artigo 206, do Código de Processo Penal. Equiparação constitucional da união estável com o casamento. Atipicidade da conduta. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000521833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001015-40.2017.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante ELAINE DE
FATIMA PASCUIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 7 de julho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001015-40.2017.8.26.0444 - Pilar do Sul - VOTO No 2/9
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0001015-40.2017.8.26.0444
Comarca: PILAR DO SUL
Apelante: ELAINE DE FÁTIMA PASCUIM
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17393
Apelação. Falso testemunho. Recurso defensivo. Pretensão de
absolvição da acusada por atipicidade de sua conduta. Ré que
prestou depoimento como testemunha compromissada em ação
penal interposta contra indivíduo com o qual manteve união
estável. Excepcionalidade prevista no artigo 206, do Código de
Processo Penal. Equiparação constitucional da união estável com
o casamento. Atipicidade da conduta. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELAINE DE FÁTIMA PASCUIM contra a r. sentença prolatada pelo MM.
Juiz de Direito Ricardo Augusto Galvão de Souza, da Vara Única da
Comarca de Pilar do Sul, que a condenou à pena de 02 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no valor de dois salários mínimos, e uma pena de multa, no
montante de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a
prática do crime previsto no artigo 342, §1o, do Código Penal (fls.
129/132 e 135/136).
Em suas razões de recurso, a Defesa requer a
nulidade da prova obtida, por violação ao artigo 206, do Código de
Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição do acusado por
atipicidade de sua conduta (fls. 144/149).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001015-40.2017.8.26.0444 - Pilar do Sul - VOTO No 3/9
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 153/158).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Norberto Joia, opina pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 167/169).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A apelante foi condenada porque, no dia 04 de
julho de 2017, por volta das 17h30, no interior da sala de audiência do
Fórum da Comarca de Pilar do Sul, situado à Praça Padre Luiza Trentini,
n. 330, na cidade de Pilar do Sul, fez afirmações falsas, como
testemunha em processo judicial, com o fim de obter prova destinada a
produzir efeito em processo penal.
Consta da denúncia que a acusada foi arrolada
como testemunha arrolada pela acusação na ação penal n.
0000330-33.2017.8.26.0444, em que constava como um dos réus
Eduardo Freitas Santos. Naquele feito, apuravam-se a filmagem, o
registro, a disponibilização, transmissão, publicação e divulgação de
vídeo contendo sexo explícito ou pornográfico envolvendo a adolescente
S.A.C.O. (dados protegidos conforme a Lei n. 13.431/17).
Em seu depoimento judicial, a acusada relatou
que apenas tomou conhecimento de que a ofendida contava com 17
anos de idade no mês de fevereiro, ao realizar o seu registro
trabalhista, esclarecendo que tal ato foi realizado de forma retroativa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001015-40.2017.8.26.0444 - Pilar do Sul - VOTO No 4/9
haja vista que ela havia iniciado a atividade de forma eventual.
Esclareceu ter presumido a maioridade dela, uma vez que ela
compareceu sozinha ao escritório de Eduardo, sem a companhia de
qualquer familiar, bem como não apresentou qualquer documento.
Aduziu ainda que a vítima teria iniciado suas atividades no escritório no
dia 09 de janeiro de 2017 e não em novembro de 2016, sendo certo
que o fato que constava no vídeo teria ocorrido no dia 24 de janeiro de
2017, quando a ofendida já trabalhava no estabelecimento. Salientou
que a vítima teria levado seus documentos para efetivação do registro
de trabalho apenas no início de fevereiro de 2017.
Ocorre
que
a
vítima
S.A.C.O.,
prestou
declarações naquele feito, afirmando ter iniciado suas atividades no
escritório no dia 30 de novembro de 2016, esclarecendo que a
documentação para a regularização de sua contratação foi entregue em
09 de janeiro de 2017, apresentando seus documentos para Eduardo e,
posteriormente, para a apelante. Acrescentou que, após o ocorrido,
trabalhou no estabelecimento até dia 02 de fevereiro de 2017.
Consta ainda que a testemunha Amanda Kaine
Zacarias Ruzzene confirmou que a vítima teria iniciado às atividades
laborais no escritório de Eduardo no ano de 2016 e que a acusada tinha
conhecimento de sua menoridade desde a contratação dela.
Primeiramente, cabe a análise da preliminar
arguida pela Defesa.
A Defesa sustenta que a acusada era ex-
companheira do réu do processo no qual foi ouvida como testemunha e,
portanto, não poderia ter sido deferido o compromisso de dizer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001015-40.2017.8.26.0444 - Pilar do Sul - VOTO No 5/9
verdade, previsto no artigo 203, do Código de Processo Penal, por estar
incluída nas exceções previstas nos artigos 206 e 208, do mesmo
diploma legal.
Observo que a sobredita alegação se confunde
com o mérito e será com ele analisado.
A
apelante,
em
depoimento
nos
autos
0000330-33.2017.8.26.0444, no qual Eduardo Freitas Santos figurava
como réu, afirmou ser ex-esposa dele e trabalhava em seu escritório.
Afirmou que somente tomou conhecimento de que a vítima S.A.C.O. era
menor de idade ao receber seu documentos em fevereiro de 2017, para
registrá-la retroativamente. Destacou que ela iniciou o trabalho no
escritório em 09 de janeiro de 2017, deixando-o em 22 de fevereiro de
2017. Afirmou ter presumido que a ofendida fosse maior de idade, haja
vista que ela havia sido indicada pela funcionária Amanda, bem como
por ter se apresentado sozinha (mídia digital).
Interrogada nos presentes autos, ela manteve a
versão apresentada como testemunha, afirmando que desconhecia que
a vítima S.A.C.O. era menor de idade até realizar o registro trabalhista
dela. Esclareceu ter convivido maritalmente com Eduardo por 13 anos,
até o ano de 2013, quando se separaram e, posteriormente, durante o
período de 2014 até o início de 2016 (mídia digital).
A vítima S.A.C.O. aduziu ter trabalhado junto
com Eduardo e com apelante de 30 de novembro de 2016 até 20 de
dezembro de 2016, ocasião em que o escritório entrou em recesso,
retornando ao emprego em 09 de janeiro de 2017 até 25 de janeiro de
2017. Afirmou ter apresentado seus documentos logo após o término

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001015-40.2017.8.26.0444 - Pilar do Sul - VOTO No 6/9
do recesso, de maneira que ambos sabiam que era menor de idade, em
momento
anterior
aos
acontecimentos
investigados
nos
autos
0000330-33.2017.8.26.0444. Acrescentou que tinha conhecimento de
que Elaine havia sido casada com Eduardo (mídia digital).
A testemunha Amanda Kaine Zacarias Ruzzene
relatou que trabalhava no escritório de Eduardo, ocasião em que indicou
a vítima para que ela ocupasse uma vaga como secretária. Disse que
Elaine trabalhava como psicóloga, bem como prestava serviços no
escritório de Eduardo, fazendo contratação de pessoal e registro
trabalhista. Destacou que eles tomaram conhecimento de que a
ofendida era menor de idade ao entrevistá-la, haja vista que ela
apresentou a eles seus documentos. Salientou que a vítima iniciou o
emprego no final de novembro ou início de dezembro de 2016.
Esclareceu que a apelante e Eduardo foram casados e, embora
estivessem separados, residiam no mesmo imóvel (mídia digital).
Diva Maria Ferreira de Campos, genitora da
vítima S.A.C.O., disse que a apelante e Eduardo tinham conhecimento
de que sua filha era menor de idade, quando foi contratada por eles,
porquanto ela entregou seus documentos para eles e foi devidamente
registrada (mídia digital).
Comporta acolhimento a pretensão defensiva de
absolvição da apelante por atipicidade de sua conduta.
Com efeito, a acusada, nas duas ações penais
em que foi ouvida, relatou ter convivido maritalmente com o acusado
Eduardo Freitas Santos, réu nos autos que originaram a presente ação
penal (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001015-40.2017.8.26.0444 - Pilar do Sul - VOTO No 7/9
Tais fatos foram corroborados pela vítima
S.A.C.O. e pela testemunha Amanda, que confirmaram que a ré e
Eduardo foram casados, embora estivessem separados na data dos
fatos.
Nesse sentido, o artigo 208, do Código de
Processo Penal1, aponta que não se deferirá o compromisso de dizer a
verdade à testemunha que estiver inclusa no rol previsto no artigo 206,
do mesmo diploma legal2. Com efeito, tal rol prevê que o cônjuge,
ainda que desquitado, não será compromissado.
Embora não tenha ficado comprovado que a
apelante e Eduardo fossem, de fato, casados, restou plenamente
demonstrado que eles mantiveram união estável. Anote-se que a
Constituição Federal equipara a união estável ao casamento, a teor do
que dispõe seu artigo 223, § 3o3.
Com relação ao tema, Renato Brasileiro ressalta
que “segundo o art. 206 do CPP, a testemunha não poderá eximir-se da
obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o
ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda
que desquitado (leia-se: separado ou divorciado), o irmão e o pai,
a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível,
por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas
1 Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e
deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se
refere o art. 206.
2 Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão,
entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o
cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do
acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a
prova do fato e de suas circunstâncias.
3 § 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem
e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001015-40.2017.8.26.0444 - Pilar do Sul - VOTO No 8/9
circunstâncias. Por força constitucional (CF, art. 226, § 3o),
também deve ser incluído nesse rol de pessoas que podem
recusar-se a depor o companheiro ou a companheira.”4.
Com efeito, a acusada, ao prestar depoimento
como
testemunha
nos
autos
0000330-33.2017.8.26.0444,
foi
indevidamente compromissada a dizer a verdade, sendo certo que, por
ser ex-companheira do acusado daquele feito, não teria o compromisso
de dizer a verdade, nos termos do artigo 208 c.c. artigo 206, ambos do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmara de
Direito Criminal:
APELAÇÃO - FALSO TESTEMUNHO
ATIPICIDADE DA
CONDUTA (RÉS TAMIRES E HELIANE) ADMISSIBILIDADE
ACUSADAS COMPANHEIRAS DOS DOIS ACUSADOS
DE
HOMICÍDIO

RELAÇÃO
DE
AFETO
QUE
DESCARACTERIZA O COMPROMISSO DE DIZER A
VERDADE RÉS QUE INTEGRAM O ROL DO ART. 206
DO CPP
CONDUTA CENSURÁVEL, PORÉM NÃO
TÍPICA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE ALEGAÇÃO DE
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
PELO
RÉU
ADILSON

ADMISSIBILIDADE

DIVERGÊNCIAS
QUE
NÃO
CONFIGURAM O DELITO
ABSOLVIÇÃO DECRETADA

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA CORRÉ JOICE

ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE
CONFISSÃO DE
QUE MENTIU EM JUÍZO POR MEDO DOS ACUSADOS

EXCLUDENTE
NÃO
DEMONSTRADA

CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSOS DE TAMIRES, HELIANE e ADILSON
PROVIDOS, DESPROVIDO O DE JOICE.
(TJSP; Apelação Criminal 0003133-83.2011.8.26.0319;
Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Lençóis Paulista - 2a Vara; Data
do
Julgamento:
19/12/2017;
Data
de
Registro:
19/12/2017)
Apelação Criminal - Artigo 342, § 1o, do Código Penal -
Pedido de absolvição - Companheira do réu a época
dos fatos - Não poderia ter sido ouvida como
testemunha
compromissada,
nos
termos
dos
4 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 717.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001015-40.2017.8.26.0444 - Pilar do Sul - VOTO No 9/9
artigos 206 e 208 do Código de Processo Penal, uma
vez que a união estável foi reconhecida pela
Constituição
Federal
como
entidade
familiar,
conforme se observa do art. 226, § 3o - Atipicidade
da conduta - Absolvição decretada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0010448-15.2014.8.26.0625;
Relator (a): Borges Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 2a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 13/09/2016; Data de Registro:
13/09/2016)
Assim, de rigor a absolvição da acusada em
razão da atipicidade de sua conduta, nos termos do artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso interposto em favor de ELAINE DE FÁTIMA PASCUIM, para
absolvê-la da prática do crime previsto no artigo 342, §1o, do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal.
LEME GARCIA
Relator